Tribunal: TJBA
Processo: 8005713-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8005713-91.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Emanuel Elias Gomes Souza Bomfim dos Santos

Impetrante: Davi Cavalcante Teixeira Daltro

Paciente: Caio Bitencourt da Anunciação

Advogado: Dr. Emanuel Elias Gomes Souza Bomfim dos Santos (OAB/BA 62.486)

Advogado: Dr. Davi Cavalcante Teixeira Daltro (OAB/BA 52.812)

Impetrado: Juiz de Direito da 2
a
Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8003686-35.2026.8.05.0001

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
(ART. 33
DA LEI N° 11.343/06, ART. 2°, §2°, §3° E §4°, DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1°, §1°, DA LEI Nº 9.613/1998). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA EM 20.02.2026. ALEGATIVAS DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. OPERAÇÃO FREEDOM. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES CONTRA A VIDA E O PATRIMÔNIO. PACIENTE APONTADO COMO FIGURA IMPORTANTE NO APOIO LOGÍSTICO. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Emanuel Elias Gomes Souza Bomfim dos Santos (OAB/BA 62.486) e Dr. Davi Cavalcante Teixeira Daltro (OAB/BA 52.812), em favor de Caio Bitencourt da Anunciação, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 23/10/2025 e cumprida em 04/11/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n° 11.343/06; art. 2°, §2°, §3° e §4°, da Lei n° 12.850/13 e; art. 1°, §1°, da Lei n° 9.613/1998, no âmbito da Operação “Freedom”.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 98211532), o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. Aduzem, ainda, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Sustentam, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 98625197) noticiam
in verbis
: “[...] Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, formulado pela Defesa técnica de CAIO BITENCOURT DA ANUNCIAÇÃO, devidamente qualificado nos autos, o qual se encontra custodiado preventivamente por força de decisão proferida no bojo do processo nº 8170890- 41.2025.8.05.0001, no contexto da investigação policial denominada "Operação FREEDOM", tudo conforme os fatos e fundamentos relatados na petição inicial acostada no ID 537846033. Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer, nos seguintes termos (ID 538745285): “[...] À vista do exposto, o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio dos Promotores de Justiça signatários, opina pelo INDEFERIMENTO do pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado por CAIO BITENCOURT DA ANUNCIAÇÃO, mantendo-se a decisão proferida nos exatos termos.” Por meio da decisão ID 538808302, o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo o requerente CAIO BITENCOURT DA ANUNCIAÇÃO custodiado, à disposição deste Juízo. Destarte, a decisão fundamentou-se na prova da materialidade delitiva e na presença de indícios suficientes de autoria, conforme emerge com clareza dos autos da investigação principal (nº 8170890-41.2025.8.05.0001). Com efeito, as apurações da “Operação FREEDOM”, conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), revelaram a existência de uma organização criminosa sofisticada, dotada de estrutura empresarial de natureza piramidal e vinculada à facção criminosa “Comando Vermelho”, dedicada à prática reiterada de crimes de elevada gravidade, tais como tráfico de entorpecentes, homicídios qualificados, lavagem de capitais e domínio territorial armado nos bairros da Liberdade, Pero Vaz e Santa Mônica, nesta Capital. A participação do Requerente nesse complexo aparato criminoso não se afigura secundária ou de menor relevância. As investigações, amparadas por uma pluralidade de fontes probatórias, tais como interceptações telefônicas e telemáticas (Relatórios Técnicos nº 115.2024, 177.2024, 260.2024, 161.2025, entre outros), relatórios de missão e análises de inteligência financeira (nº 01/25), indicam que Caio Bitencourt da Anunciação desempenhava papel duplo e estratégico. Atuava não apenas como motorista pessoal e homem de confiança de um dos líderes do grupo, RONALDO RAMOS DOS SANTOS, o “CHATO”, mas também se destacava como importante articulador financeiro, estando envolvido em transações suspeitas superiores à cifra de cem mil reais em curto espaço de tempo, típico indicativo de operações de lavagem de capitais em favor da facção. Sua atuação, portanto, atendia simultaneamente à logística, à segurança da liderança e à vitalidade econômica do esquema criminoso. Ressalta-se que o Inquérito Policial correlato já foi devidamente distribuído no sistema PJe, em 29/12/2025, encontrando-se em regular tramitação perante esta Vara das Garantias, sob o nº 8248334-53.2025.8.05.0001.” Em consulta ao PJE 1º Grau, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 20/02/2026 dando origem aos autos nº 8029351-53.2026.8.05.0001.

V - Inicialmente, resta prejudicada a alegativa de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, vez que a exordial acusatória fora ofertada pelo
Parquet
em 20/02/2026.

VI - No que concerne às alegativas de desnecessidade da prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, não merecem prosperar.
In casu,
verifica-se que o Magistrado
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pela Autoridade Policial vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no âmbito da operação
Freedom
, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na prática do tráfico de drogas, crimes contra a vida e o patrimônio.

VII - O Juiz de origem destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade dos agentes, uma vez que a suposta organização dissimula ativos ilícitos, bem como núcleos destinados à ocultação de valores, apoio logístico e elevado poder bélico, ressaltando que a liberdade dos acusados permitiria a continuidade da atuação da facção criminosa intitulada Comando Vermelho. Aduziu, ainda, que o paciente auxilia na logística da organização, sendo ainda, motorista pessoal de “CHATO” – um dos líderes do grupo -, além de participar de movimentações financeiras e fraudes patrimoniais, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída a paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

IX - Importa salientar, ainda, que, embora os impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8005713-91.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Emanuel Elias Gomes Souza Bomfim dos Santos (OAB/BA 62.486) e Dr. Davi Cavalcante Teixeira Daltro (OAB/BA 52.812), como paciente, Caio Bitencourt da Anunciação, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.